Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733402-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAIMON RABELO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SAIMON RABELO CARVALHO, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 14 e 15, caput, do Estatuto do Desarmamento e art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na violação à ordem pública. Assevera que a decretação da prisão preventiva somente pode ser admitida quando não for cabível ou recomendável a aplicação de medidas menos gravosas. Pontua que, consoante jurisprudência do STF, “não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo art. 312 do CPP, sendo indispensável a indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação preventiva”, o que não ocorreu no caso. Aduz que a condução do veículo pelo paciente não provocou qualquer dano, bem como os disparos não fizeram vítimas, logo, o indiciado foi segregado por fato desprovido de gravidade em concreto. Tece considerações sobre as condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário e possuir bons antecedentes, sem qualquer indicativo de risco à ordem pública ou que pretenda se evadir. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Compulsando os autos originários (no 0716909-10.2024.8.07.0020) observa-se haver sido o paciente preso em flagrante no dia 12/08/2024, sob a acusação da prática, em tese, do delito de embriaguez ao volante (art. 306, Lei no 9503/97), posse de munição de uso permitido e disparo de arma de fogo (artigos 14 e 15, caput, do Estatuto do Desarmamento). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 207342725 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantir a manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, a periculosidade do indiciado, nos seguintes termos: “(...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, com o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, efetuou disparos contra um indivíduo dentro de um bar, não restando feridos porque os projéteis não acertaram ninguém. Em seguida, teria fugido embriagado para sua residência. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de SAIMON RABELO CARVALHO (DATA DE NASCIMENTO: 06/07/1993; PAI: JOSEMI RABELO DA SILVA; MÃE: ANAILZA CARVALHO LIMA)” (grifo acrescido) Diante desse quadro, tem-se que o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, bem como pelos depoimentos prestados em fase inquisitorial. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do paciente, o qual foi preso em flagrante após ter realizado disparos de arma de fogo em direção a um indivíduo, após desentendimento entre ambos. Após, o paciente, embriagado, dirigiu até sua casa. O proprietário do estabelecimento, em seu depoimento, disse que estava servindo no bar quando o indiciado começou a falar que estava sendo humilhado, no que o aconselhou a ir para casa, pois já iria fechar o estabelecimento. Na sequência, o paciente foi até seu carro e, de dentro dele, realizou disparos contra um indivíduo e se evadiu do local em seguida. O condutor do flagrante, por sua vez, relatou que estava na base da polícia militar por volta de 21h30 quando escutou disparos de arma de fogo. Do lado de fora, visualizou um veículo sair “em disparada” do bar, localizado ao lado da base da PM. Após ter recebido informações sobre o ocorrido, se deslocou até o endereço do paciente e o encontrou dentro do Condomínio JK. Nas buscas realizadas no local, informou não ter encontrado arma, mas somente munições de revólver calibre .38, sendo 6 unidades deflagradas e 12 intactas, além de droga. Em análise não exauriente, fica demonstrado, portanto, a periculosidade do paciente, o qual, por motivo fútil (se sentir humilhado) realizou disparos de arma de fogo contra um indivíduo e após, colocou a população em risco ao dirigir embriagado em fuga. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pela impetrante, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Dessa forma, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator